Tribunal: TJMT
Processo: 1012321-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012321-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DAGHETTI DE BRITTOS - CPF: 016.850.201-19 (AGRAVANTE), ADINEUZA MANDEBUR - CPF: 036.190.261-14 (AGRAVADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SERVIDÃO APARENTE DE PASSAGEM – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – POSSIBILIDADE – ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 415 DO STF – DOCUMENTOS QUE REVELAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERTIDAS PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – CONTRAPONTO QUE SE FUNDA EM DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONHECIMENTO DO JUÍZO
A QUO
POR OCASIÃO DA DECISÃO COMBATIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O manejo da demanda possessória na defesa de possível servidão aparente de trânsito encontra amparo no Enunciado da Súmula nº. 415 do STF, cujo texto dispõe que a
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Diante dos documentos apresentados, e dada a incontrovérsia da posse exercida pela demandante, presentes estão os requisitos à concessão liminar de manutenção de posse, previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pela autora/agravada, o que impõe a mantença da decisão de origem.

A análise pelo juízo
ad quem
de documento não submetido
à apreciação do juízo ordinário enseja clara supressão de instância.

Na linha de precedentes desta e. Corte de Justiça, a existência de outras vias de acesso ao imóvel dominante não descaracteriza o direito de passagem sobre o imóvel serviente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÂNGELA MARIA DAGHETTI DE BRITTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
Dr. Maurício Alexandre Ribeiro
, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº. 1000171-61.2021.8.11.0085 ajuizada por
ADINEUZA MANDEBUR
,
que concedeu liminar de manutenção de posse em servidão de passagem.

Em suas
razões
, a agravante argumenta que a agravada e sua família, embora possuam outras formas de acesso, utilizam espaço de seu imóvel como estrada para a saída de sua propriedade, causando incômodo aos inquilinos que nele residem.

Salienta que, ao contrário da afirmação constante da inicial, a parte do bem indevidamente utilizada pela agravada nunca foi uma estrada, conforme revela a diligência policial realizada no local, ocasião em que também se constatou o manejo e a abertura recente do caminho.

Frisa que adquiriu o imóvel em 2008, incluindo a área que a agravada nomina de uma “estrada desativada”, cuja cerca é antiga e, assim indica que não se trata de uma estrada, mas de área pertencente a agravante.

Anota que
“os investigadores de polícia ARTUR QUEIROZ FILHO e FABIANE ANGELITA VICARI QUEIROZ se dirigiram até as propriedades das partes e com a autorização destas realizaram uma vistoria in loco, que foi concluída por meio de um relatório de diligência policial”
(sic).

Discorre que o citado relatório é detalhado e demonstra que
“há uma turbação praticada pela agravada na propriedade da agravante e não o contrário, como indicado na inicial”
(sic).

Requer, nestes termos, que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, que seja revogada a medida concedida na origem, com final provimento do recurso (
sic,
Id 94032989).

Concedida a gratuidade da justiça à agravante e recebido o recurso, foi
indeferido
o efeito suspensivo pleiteado em 23/08/2021, conforme decisão de Id 94576455.

Sobrevieram as
contrarrazões
da agravada, que defende a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência nesta via recursal.

Afirma, nesse sentido, que a área em disputa se trata de
“poucos metros de estrada, sem utilidade agrícola ou pastoril, que existe desde o final dos anos 70, sempre esteve ali e jamais teve outra utilidade sem ser passagem, ou seja, tal circunstância NÃO confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”

(sic).

Frisa, no aspecto, que
“além de se tratar de uma via de passagem que em última análise seria de servidão, não existe nem moradores no local, tendo em vista que a residência encontra-se vazia, o que reduz a urgência aduzida pela parte agravante”
(sic).

Salienta, de outra parte, que
“o Direito pleiteado esbarra no direito de posse e gozo pleno da propriedade, haja vista que pertence e sempre pertenceu à agravada”

(sic).

Argumenta, ainda, que a medição e o croqui da área litigiosa realizado pela autoridade policial, no âmbito de investigação criminal, não deve ser considerado para o deslinde da demanda, já que o respectivo laudo foi lavrado apenas com base na versão da parte requerida.

Invoca, nestes termos, a imprescindibilidade da produção de perícia técnica para sanar o equívoco da diligência policial, que, embora afirme a existência de outras saídas, está
“tudo recoberto por pastagem e já houve a reabertura da antiga estrada que além de pertencer a requerente é a única que está aberta e é a que melhor atende suas necessidades”
(sic).

Colaciona declarações visando atestar a posse e as divisas das propriedades, além de imagens da área conflituosa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento e, assim, pela manutenção da liminar concedida (
sic,
Id 102570000).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, a agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

deferiu, liminarmente,
o pedido de manutenção de posse em servidão de passagem
.

A justificar a pretensão recursal, a agravante, além de defender a ausência dos requisitos legais à manutenção de posse em favor da agravada, argumenta que
a parte do imóvel indevidamente desfrutada pela agravada nunca foi uma estrada, cuja utilização configura atos de turbação por ela praticados
.

A irresignação, no entanto, não merece acolhimento.

Sobre o pleito originário, assim decidiu o juízo de primeiro grau, senão vejamos:

“[...]

A posse da requerente sobre a área de terra que diz respeito a porção final da estrada revela-se patente, consoante contrato de aquisição juntado ao Id. 50644312.

Além disso, a requerente carreou aos autos diversas declarações, as quais afirmaram que a estrada já existia e se encontrava desativada, assim como referida porção de terra pertence à parte autora.

[...]

A ocorrência de atos de esbulho, a menos de ano e dia da data da propositura da ação, consiste na conduta da requerida de destruir e retirar a porteira que dava acesso a chácara da requerente, bem como com a colocação de arame para impedir a passagem da autora, que restou demonstrado conforme boletim de ocorrência datado de 28/11/2020 (Id. 50644308).

[...]

Destarte, havendo forte presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, imperiosa a concessão da medida pleiteada.

Assim, após prévia e satisfatória comprovação sumária da posse,
DEFIRO A MANUTENÇÃO DE POSSE PRETENDIDA
, consoante os termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.
”
(
sic,
Id 94032991
).

De antemão, é possível constatar que as partes digladiam sobre área que, segundo alegado na inicial, constitui servidão de passagem,
concedida pelo vizinho serviente (agravante/demandada) para que o vizinho dominante (agravada/demandante) ingresse em seu imóvel.

O caso trata, à primeira vista, de suposto
direito real sobre coisa alheia, porquanto o objeto em litígio evidencia, em tese, a existência de servidão que, não colacionada no registro imobiliário, se caracteriza pela aparência, em razão do uso contínuo e permanente.

Friso, de início, que o manejo da demanda possessória na defesa de possível servidão aparente de trânsito encontra amparo no Enunciado da Súmula nº. 415 do STF, cujo texto dispõe que a
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

Assim, no caso dos autos, conforme já adiantei na decisão lançada no Id 94576455,
“apesar da ausência de registro de eventual servidão de passagem, a autora, ora agravada, demonstrou com as fotos colacionadas na inicial (Id. 94032995, p. 30/32) que o acesso mais viável ao imóvel se faz pela lateral do terreno da agravante e que, segundo consta das declarações igualmente trazidas com a exordial, esse acesso existe há muito tempo”
.

Verifica-se, ainda, que a turbação invocada nos autos decorre de suposta retirada de porteira e colocação de cerca de arame pela agravante, impedindo, de tal forma, a passagem e o acesso contumaz ao imóvel da agravada
, conforme se infere do boletim de ocorrência registrado em 28/11/2020 (Id 102570007).

É possível constatar, diante disso, que há elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações vertidas pela agravada.

Lado outro, o contraponto suscitado pela agravante reside no fato de que a cerca existente na sua propriedade é antiga e indica que ali não se trata de uma estrada e sim de área que lhe pertencente, nos termos do “Relatório de Diligência
in loco
” subscrito por Investigadores de Polícia Judiciária Civil, cujo documento, como já mencionado na decisão inicial, foi juntado nos autos originários após a decisão combatida nesta via recursal, cujo conteúdo, portanto, não subsidiou o juízo decisório.

À vista disso, não é possível, ao menos nesta seara, considerar o conteúdo do “Relatório de Diligência
in loco
” lavrado pela Polícia Judiciária Civil para afastar os efeitos da decisão concessiva da medida liminar, o que acarretaria verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM
– INSURGÊNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DA POSSE – NÃO DEMONSTRADA –
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO APENAS NESTA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– AVENTADA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA QUE NECESSITA DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a propriedade dos autores sobre a área litigiosa e não evidenciada a justeza da posse alegada pelo demandado, há que se manter a decisão do juiz singular que determinou a reintegração da área reivindicada.

O enfrentamento de questão pelo Tribunal de matéria não submetida à apreciação pelo Juízo de origem incorre em supressão de instância.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004086-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Também, com objetivo de afastar o direito reclamado na demanda possessória, a agravante suscita o fato de que o imóvel da agravada apresenta outras vias de acesso, não se restringindo apenas à área questionada.

No tocante, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é assente no sentido de reconhecer que a existência de outras vias de acesso ao imóvel dominante não descaracteriza o direito de passagem, senão vejamos:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SERVIDÃO DE PASSAGEM
. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória
. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo.”
(TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Instituição de Servidão de Passagem c/c Danos Morais –
DIREITO DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO
- EXERCÍCIO INCONTESTE E CONTINUO DA SERVIDÃO – COMPROVADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A alegação dos Agravados de que a servidão não é a única forma possível para que o Agravante acesse seu imóvel, não é suficiente para que se faça cessar a referida servidão
, a uma, porque o Agravante se utilizada da mesma a mais de quatro anos sem oposição dos agravados – o que demonstra claramente a existência de ato de tolerância, e a duas, porque não restou demonstrado nos autos que referida servidão cause prejuízo a propriedade serviente. Ao menos em uma análise perfunctória, não há de se afastar a servidão de passagem quando existe outra via de acesso à propriedade dos agravantes, se o caminho fechado pelos agravados é o que melhor atende aos interesses daquele, por ser mais curto e por propiciar acesso mais rápido e menos penoso.”
(TJ-MT – AI: 10061238720188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2019)

Por fim, apesar do alegado “incômodo” pela utilização da passagem sob a fração do imóvel serviente, não se verifica, ao menos nesta sede de cognição sumária, prejuízos que evidenciem a necessidade de revogação da medida concedida.

Dada a controvérsia estabelecida, portanto, é de ser desprovido o recurso e, assim, mantida a decisão recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021